Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015349-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 068.636.851-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015349-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – CONDUTA NÃO JUSTIFICADA A CONTENTO – FALTA GRAVE CONFIGURADA – PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, a inobservância das condições do monitoramento eletrônico, consistente em remover, violar, desligar ou tornar sem eficácia o dispositivo de monitoração, por tempo considerável, e sem qualquer justificativa devidamente comprovada, configura falta grave, configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015349-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA, nos autos do processo executivo de pena no 2000416-89.2019.8.11.0064, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonóplis-MT,
que indeferiu
o pedido de manutenção do reeducando no regime semiaberto.

Em suas razões (pag. 85/97-PDF),
requer a reforma da decisão para que seja o reeducando mantido no regime semiaberto
, ao argumento de que a regressão ao regime fechado não é medida adequada ao caso, devendo ser acatada as justificativas apresentadas para dar continuidade no regime mais brando, aduzindo que
“é mister reconhecer que a medida drástica de regressão de regime do reeducando para o fechado ofende, data máxima vênia, o princípio da proporcionalidade, posto que ele ostenta predicados favoráveis e vinha TENTANDO se reintegrar ao convívio em sociedade, JÁ QUE NÃO VOLTOU A DELINQUIR E ESTAVA TRABALHANDO.”
(pag. 93-PDF).

Justifica que
“a inobservância de algumas das condições impostas ao reeducando (monitoramento eletrônico) não refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, que não proporcionou maiores repercussões ou consequências danosas no âmbito social (não houve prática de novo delito).”
(pag. 94-PDF).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (pag. 102/103-PDF).

O magistrado, na fase do art. 589 do CPP, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (pag. 105-PDF).

Instada a se manifestar (pag. 114/119-PDF), a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da doutora ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO; DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA – INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da necessidade de regressão de regime de pena: desligamento proposital de tornozeleira – falta grave – desprovimento. Parecer pelo desprovimento do agravo do Defensivo”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022